Tribunal: TJMT
Processo: 0000332-16.2018.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000332-16.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITAL PASSINATTO - CPF: 272.523.450-68 (APELANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0002-93 (APELADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PREJUÍZO SUPORTADO NA LAVOURA DE MILHO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO AGROPECUÁRIO – LIQUIDEZ DO PREJUÍZO – VALOR DA SACA DE MILHO APRESENTADO NOS AUTOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DEMONSTRADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A cotação do valor das sacas de milho restou demonstrada nos autos, validando a liquidez do prejuízo.

Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000332-16.2018.8.11.0046

APELANTE:

VITAL PASSINATTO

APELADO:

VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VITAL PASSINATTO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT,
Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais no 0000332-16.2018.8.11.0046
,
ajuizada em face da empresa
VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (matriz e filial)
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as requeridas a indenizar o autor a título de danos materiais, o equivalente pecuniário a 10.990,74 sacas de milho, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da citação.

Por consequência, por considerar que o autor decaiu em parte máxima dos pedidos, o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com supedâneo no art. 85, §2o, do CPC.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença “
condenou às Recorridas à indenizar o Recorrente no equivalente pecuniário a 10.990,74 sacas de milho, valor a ser apurado em regular liquidação de sentença, sob o fundamento de que este, o Recorrente, não teria apresentado cálculos nos autos a justificar o valor pecuniário pleiteado a título de danos materiais em R$ 411.470,29
” (sic).

Todavia “
erra o julgado em proceder a tal afirmação, visto que, no item 34 da peça inicial, o Recorrente descreve detalhadamente o cálculo dos danos materiais
” (sic), sendo que a cotação do referido cereal foi retirada do sítio eletrônico da www.aprosoja.com.br que indica o preço de venda do cultivo de milho, para o dia 14/07/2016, na praça de Campos de Júlio – MT, conforme documento anexo.

Sendo assim, requer “
seja reformada a sentença recorrida, neste particular, para reconhecer a liquidez do crédito indenizatório do Recorrente, no valor, à época da propositura da ação em R$ 411.470,29, dada a ausência de impugnação pelas Recorridas, tanto do cálculo quanto do valor do milho indicado
” (sic).

Por outro lado, no tocante à sua condenação no ônus da sucumbência, afiança que não decaiu da parte máxima do pedido, sobretudo porque apesar da indenização por danos materiais ter sido acolhido pelo juízo
a quo
, deixou de atender ao pleito correspondente à compensação do valor de R$265.122,29 (duzentos e sessenta e cinco mil, cento e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), razão pela qual pugna pelo pagamento de honorários de sucumbência ao patrono do recorrente, em 10% sobre o valor atualizado do valor da causa (Id. 101362589).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a empresa demandante deixou de apresentar cálculo para comprovar o valor pleiteado a título de danos materiais, razão pela qual a sentença deve ser objeto de liquidação. Por outro lado, diz que o pedido de compensação não foi acolhido pelo magistrado de primeiro grau, pois a empresa autora não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto a possível acordo entre as partes e nem mesmo porque o crédito não é liquido (Id. 101362596).

O preparo foi recolhido (Id. 101362589 - Pág. 10).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito à liquidez dos danos materiais arbitrados pelo juízo, concernente a 10.990,74 sacas de milho e a inversão da sucumbência.

Pois bem. É possível atestar dos autos que em 23/12/2014 o apelante realizou pedido de compra de 260 (duzentas e sessenta) toneladas de Ureia 45% (adubo nitrogenado), para entrega imediata, no valor de R$340.200,00 (trezentos e quarenta mil e duzentos reais), com vencimento para o dia 15/01/2015, cujo pagamento foi efetivado no dia do vencimento.

A compra da Ureia 45% foi adquirida com prazo imediato de entrega, visto que seria utilizada na fertilização da lavoura do cultivar milho, sendo que tal nutriente era um dos mais importantes para o cultivo do cereal, no entanto, a demandada não entregou o produto a tempo ser utilizado na lavoura, gerando um prejuízo de 10.990,74 sacas de milho.

O autor, na sua inicial, indicou em razão desse prejuízo o ressarcimento de R$411.470,29 (quatrocentos e onze mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e nove centavos).

Em contrapartida, o magistrado de primeiro grau, após regular processamento do feito, determinou que as requeridas indenizassem o autor no equivalente pecuniário a 10.990,74 sacas de milho, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da citação.

Irresignada com a sentença, a parte recorrente almeja o reconhecimento da liquidez do crédito indenizatório, no valor, à época da propositura da ação, em R$411.470,29 (quatrocentos e onze mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e nove centavos), dada a ausência de impugnação pelas recorridas, tanto do cálculo quanto do valor do milho indicado.

Ocorre que é possível atestar dos autos que os autores informaram no documento de id. 95307089 - Pág. 112, que o preço da venda da saca de milho em dia 14/07/2016, na cidade de Campos de Julho, correspondia ao valor de R$31,20 (trinta e um reais e vinte centavos), cuja cotação de referido cereal foi retirada do sítio eletrônico da www.aprosoja.com.br, que indica o preço de venda do cultivar milho.

Denota-se que a data utilizada para consultar o referido valor é o dia em que se emitiu o laudo que constatou o prejuízo (id. 101362490 - Pág. 2 e seguintes).

Diante disso, o valor indicado de R$342.911,08 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e onze reais e oito centavos), que atualizados até dezembro de 2017, perfaziam a monta de R$411.470,29 (quatrocentos e onze mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e nove centavos) – id. 101362491 - Pág. 26.

Logo, conclui-se que a sentença comporta reforma, para adotar o preço da venda do milho disponível no dia 14/07/2016, na cidade de Campos de Julho, no valor de R$31,20 (trinta e um reais e vinte centavos), que atualizados até dezembro de 2017, perfaziam a monta de R$411.470,29 (quatrocentos e onze mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e nove centavos), cujo valor deverá incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da citação.

Por outro lado, cinge-se dos autos que a empresa autora/apelante, na sua inicial, pleiteou pelo ressarcimento do prejuízo causado pelas rés, concernente as 10.990,74 sacas de milho e a compensação entre os débitos apontados nas duplicatas de nos 16767, 16793, 17490, 17556, 17277, 16975,17278 e notas fiscais parciais, no valor de R$342.296,72 (trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), informando que depois de realizada a compensação entre eles, fosse declarado por sentença o crédito da importância de R$87.173,57 (oitenta e sete mil, cento e setenta e três reais, cinquenta e sete centavos).

Ocorre que somente o pedido quanto ao prejuízo das 10.990,74 sacas de milho restou atendido pelo juízo singular.

Consequentemente, como o autor não foi 100% vitorioso no processo, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista no art. 86 do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

Sendo assim, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que se faz necessária a redistribuição do ônus sucumbencial,
pro rata
, devendo cada parte arcar com 50%, tanto das custas processuais, quanto dos honorários advocatícios, que devem ser mantidos em 10% sobre o valor da condenação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMPRESA – SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO DO PEDIDO AUTORAL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO VENDEDOR DE TRANSFERIR A EMPRESA – RECONVENÇÃO APRESENTADA PELOS VENDEDORES – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA COMPRADORA – FALTA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO, E DA PARCELA DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO VINCULADO À EMPRESA ADQUIRIDA – APLICAÇÃO DE PENALIDADES PARA AMBAS AS PARTES – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – SENTENÇA QUE AUTORIZOU A COMPENSAÇÃO ENTRE PARTE DO VALOR DEVIDO PELA COMPRADORA E O VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A COMPRADORA QUITOU A DÍVIDA TRIBUTÁRIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA
– RECURSO DA GRANOPAR DESPROVIDO – RECURSO DE CARLOS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo os vendedores descumprido a obrigação de imediata transferência da empresa, e a compradora descumprido a obrigação de pagamento das parcelas do consórcio do veículo da empresa, ambas as partes devem ser condenadas às penalidades contratuais cabíveis. 2. Não havendo comprovação de que a compradora quitou débitos tributários dos vendedores, o valor não pode ser compensado da sua dívida. 3.
Conforme o art. 86 do CPC “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
.”
(TJ-MT 00050343720158110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a liquidez do crédito de R$411.470,29 (quatrocentos e onze mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e nove centavos) e determinar a distribuição da sucumbência,
pro rata
, nos termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022